Tribunal: TJPA
Processo: 0003173-94.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003173-94.2017.8.14.0026

APELANTE: EDMILSON ALVES SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. NULIDADE. DISPENSA OCORRIDA DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. ILEGALIDADE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. SALÁRIOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. PRETENSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RE Nº 1.066.677 (TEMA 551). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O apelante foi contratado de forma precária (temporário), sem concurso público, em 01/01/2013, para função de Motorista, sendo distratado em 07/10/2016.

2.

A precariedade do vínculo não torna lícita a dispensa do servidor durante o período eleitoral (art. 73, V da Lei nº 9.504/97), compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa.

3.
Ainda que a sentença tenha assinalado que o apelante fora readmitido em dezembro/2016 as fichas financeiras juntadas nos autos indicam que não houve pagamento de salário nos meses de outubro e novembro daquele mesmo ano.

4.

Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito do apelante ao pagamento de indenização substitutiva, considerando a inviabilidade de reintegração à função anteriormente exercida dada a precariedade do vínculo, correspondente aos salários não pagos dos meses de outubro e novembro/2016 em razão da dispensa ter sido efetivada durante o período vedado pela Lei das Eleições.

5.

De acordo com o recibo de pagamento de salário do mês de outubro/2014 houve pagamento das férias relativas ao 1º período aquisitivo (01/01/2013 a 01/01/2014), logo corretamente rejeitado pela sentença o pleito autoral visando pagamento das férias/2014.

6.

Quanto aos anos de 2015 e 2016 o município apelado alegou ter indenizado o apelante de tais períodos, porém como muito bem assinalado pela sentença o ente público não carreou aos autos provas concretas de tais indenizações de tal sorte que se mostram devidas as férias dos anos 2015 (integral) e 2016 (proporcionais), obviamente que acrescidas do correspondente terço constitucional. Assim, não merece reparo neste particular o decisum hostilizado.

7.

Em relação ao 13º salário, diversamente do que foi alegado pelo apelante houve pagamento dessa verba quanto ao ano/2015 (12/12 avos) conforme pode ser visualizado no respectivo recibo de pagamento de salário mês 12/2015, inclusive assinado pelo apelante.

8.

No entanto, em relação ao ano/2016 o apelado não fez prova do correspondente pagamento (13º salário), pelo contrário acabou admitindo o inadimplemento eis que na própria ficha financeira do ano de 2016, gerada pela Prefeitura de Jacundá, não consta indicação de percepção do 13º/2016 (proporcional) devendo, assim, ser acolhida a insurgência recursal.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provimento, no sentido de julgar procedente os pedidos de indenização substitutiva, correspondente aos salários não pagos dos meses de outubro e novembro/2016, assim como procedente o pedido de pagamento do 13º salário (proporcional) do ano de 2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0003173-94.2017.8.14.0026

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: EDMILSON ALVES SILVA

ADVOGADA: JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA (OAB/PA 21.773)

ADVOGADO: FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB/PA 19.219)

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

PROCURADORA MUNICIPAL: SAVANA VIEIRA VEIGA (OAB 16.867-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTAVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público ao pagamento do valor correspondente ao FGTS, período

de abril/2013 a dezembro/2016, excluídos os meses de outubro e novembro/2016, sem incidência da multa de 40%, assim como o pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional pelo ano 2015 (integral), e ainda, pagamento das férias e 13º salário proporcionais relativamente ao meses de 2016, por fim o pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

E suas razões recursais o apelante aduziu que sua demissão/distrato ocorreu em período eleitoral previsto no art. 73 da Lei nº 9.504/97, razão pela qual a sentença deverá reformada para reconhecer o direito ao pagamento de indenização correspondente aos salários não pagos dos meses de outubro e novembro/2016.

Sustentou não ter percebido férias durante todo o pacto laboral, recebeu apenas os 13º salários dos anos de 2013 e 2014. Contudo, a sentença não indicou as razões pelas quais considerou indevido o 13º salário dos anos de 2015 e 2016. Ainda quanto as férias e o 13º salário alegou que as fichas financeiras apresentadas pelo réu não fazem prova do pagamento e, portanto, a sentença também deverá ser reformada para reconhecer o direito ao pagamento das férias de todo o período e o 13º salário dos anos de 2015 e 2016.

Finalizou requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

O Município de Jacundá apresentou contrarrazões alegando que se tratava de contratação precária e não precedida por concurso público restando devido, se houver, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade impõe conhecer do recurso.

De acordo com a narrativa inicial o apelante foi contratado de forma precária (temporário), sem concurso público, em 01/01/2013, para função de Motorista, sendo distratado em 07/10/2016.

Em sua contestação o Município de Jacundá alegou que a contratação se iniciou em 01/04/2013 e o desligamento ocorreu em 31/12/2016.

As provas colacionadas nestes autos corroboram a afirmação autoral, pois nos recibos de pagamento de salário (contracheques), importando frisar que se tratam de documentos gerados pelo próprio Município de Jacundá, está expressamente consignada como data de admissão 01/04/2013 (ID 9691375 - Págs. 8 a 11).

O mesmo se diga com relação ao distrato ocorrido em 07/10/2016 como se observa do respectivo termo de rescisão que também se tratou de documento público, inclusive assinado pelo gestor municipal à época (ID 9691375 - Pág. 5).

Portanto, não há dúvida de que a contratação vigeu entre 01/04/2103 e 07/10/2016.

Pois bem, no concernente a dispensa vedada o art. 73, V da Lei nº 9.504/97 estabelece:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir,
demitir sem justa causa
, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários.

A precariedade do vínculo (temporário) não torna lícita a dispensa do servidor durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa.

Neste sentido trago julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA CAUSA. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EM QUE GOZAVA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1 - A questão em análise consiste em aferir o acerto da sentença que julgou improcedente a demanda, não reconhecendo a nulidade do ato administrativo de exoneração do Apelante e o pretenso direito à reintegração na função pública.

2 - O Apelante fora nomeado Município de Ponta de Pedras, para exercer a função de auxiliar administrativo a partir de 02.05.2002 (fls. 08), tendo sido dispensado sem justa causa em 30.11.2008, o que seria vedado consoante a legislação eleitoral.

3 - Na origem, o Juízo fundamentou sua decisão no fato do Impetrante não gozar de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, pelo que julgou improcedente o pedido. Contudo, denota-se dos autos que a questão posta em juízo não corresponde a pedido de nulidade de ato de exoneração decorrente da atribuição de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, mas sim de

nulidade de ato de exoneração decorrente da vedação legal de demitir sem justa causa na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, consoante previsão na Lei nº 9.504/97, cuja vedação possui o escopo de obstar perseguições políticas no período eleitoral, com abuso do poder político nessas situações de desmandos.
4 - É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com o Apelante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa ad nutum, a critério e conveniência da Administração, entretanto, compete destacar que há vedação legal para a dispensa de servidores durante o período eleitoral, compreendido entre os 03 (três) meses que antecedem as eleições e a posse dos eleitos, ressalvada apenas as hipóteses de justa causa, senão vejamos a disposição do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições.
5 - O Apelante exercia a função de auxiliar administrativo, por meio de contrato temporário, tendo sido comunicado por seu superior hierárquico de sua dispensa em 30.12.2008, aduzindo o Município Apelado em sua defesa que o contrato administrativo teria por termo final referida data, entretanto, não colacionou aos autos referido instrumento contratual, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC, de forma que não restou demonstrada

qualquer justa causa na rescisão contratual.

6-Não há como prosperar a alegação de que a vedação à dispensa sem justa causa do servidor público, durante o período vedado pela legislação eleitoral, não aplicar-se-ia aos servidores temporários, encontrando-se pacificado na jurisprudência pátria que referida vedação de dispensa sem justa causa no período descrito no art. 73 da Lei nº 9.504/97, aplica-se aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

7-No presente caso faz jus o Apelante à declaração de nulidade de sua dispensa, todavia, convém esclarecer que, a constatação da nulidade da rescisão contratual não tem o condão de reintegrar o servidor temporário, mas sim o de garantir a indenização dos salários que deixou de receber no período tido como de estabilidade eleitoral, sobretudo considerando o grande lapso temporal havido desde 2008. Precedentes.

8- Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

(2019.01114759-02, 202.136, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 25/03/2019, Publicado em 01/04/2019)

◊◊◊

REEEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO MANDAMENTAL CONSISTENTE NA REINTEGRAÇÃO DOS APELADOS AO QUADRO FUNCIONAL DO MUNICIPIO. POSSIBILIDADE DE POSTULAREM O PEDIDO CUMULADO COM O PERCEBIMENTO DE VANTAGENS FINANCEIRAS (SALDO SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS PORVENTURA NÃO PAGAS) DESDE A PROPOSITURA DO MANDAMUS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 271 DO COL. STF. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE A SUA VIGÊNCIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA NO PERÍODO VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DO ARTIGO 73, V, DA LEI Nº 7.504/97.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de impossibilidade de utilização da ação mandamental como substitutiva de ação de cobrança.

1.1. Havendo as partes pleiteado pedido concernente ao pagamento das verbas remuneratórias (saldo salário, gratificação natalina e férias porventura não pagas), a contar do ajuizamento da ação, incide, no caso, a súmula nº 271 do Col. STF. Preliminar rejeitada.

2. Mérito
2.1. Os servidores públicos, ainda que contratados temporariamente, gozam de estabilidade provisória no período de três meses que antecede as eleições até a data da posse dos eleitos, nos termos do art. 73, V, da Lei nº 9.504 /97, sendo ilegal a dispensa de servidores públicos nesse período, sem que para tal haja motivação.

3. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2017.05207806-92, 184.017, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 13/11/2017, Publicado em 05/12/2017).

Ainda que a sentença tenha assinalado que o apelante fora readmitido em dezembro/2016 as fichas financeiras juntadas nos autos indicam que não houve pagamento de salário nos meses de outubro e novembro daquele mesmo ano (ID 9691380 – Pág. 2).

Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito do apelante ao pagamento de indenização substitutiva, considerando a inviabilidade de reintegração à função anteriormente exercida dada a precariedade do vínculo, correspondente aos salários não pagos dos meses de outubro e novembro/2016 em razão da dispensa ter sido efetivada durante o período vedado pela Lei das Eleições.

No tocante às férias e o 13º salário é necessário atentar para decisão vinculativa proferida pelo STF no RE nº 1.066.677 (Tema 551). O julgado ficou assim resumido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
2.

O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No caso sob exame se tratava se servidor contratado de forma precária cujo ajuste sofreu renovações que lhe retiraram ou desnaturaram a transitoriedade (art. 37, IX) acarretando evidente nulidade por inobservância do art. 37, §2º da CF/88. Portanto, nos termos do item 2 da tese vinculativa fixada
há possibilidade em abstrato
de percepção das férias e do 13º salário, faltando averiguar eventual adimplemento
in concreto
.

Posto isto, o apelante alegou que nunca gozou as férias durante todo o período.
As provas dos autos dizem o contrário
.

De acordo com o recibo de pagamento de salário do mês de outubro/2014, juntado nestes autos pelo próprio autor, inclusive por ele assinado (ID 9691376 – Pág. 10), houve pagamento das férias relativas ao 1º período aquisitivo (01/01/2013 a 01/01/2014), logo corretamente rejeitado pela sentença o pleito autoral visando pagamento das férias/2014.

Quanto aos anos de 2015 e 2016 o município apelado alegou ter indenizado o apelante de tais períodos, porém como muito bem assinalado pela sentença o ente público não carreou aos autos provas concretas de tais indenizações de tal sorte que se mostram devidas as férias dos anos 2015 (integral) e 2016 (proporcionais), obviamente que acrescidas do correspondente terço constitucional. Assim, não merece reparo neste particular o decisum hostilizado.

Em relação ao 13º salário, diversamente do que foi alegado pelo apelante houve pagamento dessa verba quanto ao ano/2015 (12/12 avos) conforme pode ser visualizado no respectivo recibo de pagamento de salário mês 12/2015, inclusive assinado pelo apelante (ID 9691377 – Pág. 3).

No entanto, em relação ao ano/2016 o apelado não fez prova do correspondente pagamento (13º salário), pelo contrário acabou admitindo o inadimplemento eis que na própria ficha financeira do ano de 2016, gerada pela Prefeitura de Jacundá, não consta indicação de percepção do 13º/2016 (proporcional) devendo, assim, ser acolhida a insurgência recursal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo interposto reformando em parte a sentença, no sentido de julgar procedente os pedidos de
indenização substitutiva, correspondente aos salários não pagos dos meses de outubro e novembro/2016, assim como procedente o pedido de pagamento do 13º salário (proporcional) do ano de 2016 nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023